Tribunal: TJES
Processo: 5015391-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015391-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXUEL SANTOS

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de
habeas corpus
, por entender que a via eleita é inadequada para examinar o pedido de redimensionamento da dosimetria da pena estabelecida nos autos originários.
A defesa sustenta que o
habeas corpus
deveria ser conhecido e que a ordem deveria ser concedida para reduzir a pena do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como via para revisar a dosimetria da pena, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário, especial ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo em casos excepcionais, quando constatada flagrante ilegalidade (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/11/2022).
4. No presente caso, o agravante busca, por meio do habeas corpus, desconstituir a dosimetria da pena imposta em sentença já transitada em julgado, pretensão que deve ser objeto de revisão criminal, conforme previsto no art. 621, do Código de Processo Penal (CPP), e não em sede de habeas corpus, que possui cognição limitada.
5. Não foram identificadas irregularidades ou desproporcionalidades evidentes na dosimetria da pena imposta ao agravante. O magistrado de origem aplicou a pena de forma proporcional à gravidade dos fatos e conforme os parâmetros legais.
6. O STJ tem reafirmado que o habeas corpus não é meio idôneo para revisar a dosimetria da pena, especialmente quando a revisão demandaria dilação probatória ou análise de circunstâncias que foram adequadamente consideradas na sentença condenatória (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 22/05/2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 621, 654, § 2º; STJ, HC 779.289; STJ, HC 805.838.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015391-71.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Maxuel

Santos
face a decisão monocrática proferida no id. 10264741, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão de redimensionamento da dosimetria da pena estabelecida nos Autos nº 0002670-87.2021.8.08.0030.

Nas
razões recursais
no id. 10514902, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
, e, via de consequência, concedida a ordem requerida para reduzir a pena fixada para cumprimento do agravante nos Autos nº 0002670-87.2021.8.08.0030.

Em
contrarrazões
no id. 10710576, a Procuradoria de Justiça requer seja conhecido e desprovido o presente agravo regimental.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA LUÍZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA :-

Meus cumprimentos ao ilustre Relator, Desembargador Éder Pontes; cumprimento os demais desembargadores presentes, a ilustre Procuradora de Justiça, serventuários dessa Câmara Criminal, oficial de justiça e advogados presentes.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em favor de decisão que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de Maxuell Santos.

Com a devida vênia, a defesa vem sustentar pelo conhecimento e provimento do Agravo para concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício.

Traz a decisão recorrida que o Habeas Corpus está sendo manejado indevidamente, uma vez que após o trânsito em julgado. Além disso, trouxe que não seria o caso de concessão da ordem de ofício.

Então, o primeiro ponto a ser levantado pela defesa é que se trata de Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal com o intuito de redimensionamento da dosimetria da pena aplicada em razão de flagrante legalidade e o entendimento dos tribunais de que é cabível o Habeas Corpus substitutivo do Recurso próprio quando há clara ilegalidade que não demande reanálise probatória, que é o presente caso.

No segundo ponto é trazer quais são essas ilegalidades.

Na primeira fase da dosimetria houve valoração negativa da culpabilidade sobre a argumentação inidônea, isso porque a fundamentação não tem relação com a extensão do dolo do agente. Além disso, as circunstâncias valoradas na primeira fase conduziram um aumento exasperado da pena, não tendo sido observado as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou a de 1/8 sobre o intervalo. Foi aplicada a agravante da calamidade pública, também. Porém, não há qualquer prova ou descrição de que o agravante teria cometido o delito se aproveitando da calamidade causada pela Covid-19.

Por fim, excelências, o agravante está custodiado cumprindo pena de três anos e oito meses pelo crime de receptação de um pneu. Portanto, pena totalmente desproporcional.

Nesse sentido, por fim, requer a defesa a reforma do regime inicial do cumprimento de pena.

Portanto, requer o provimento da Agravo ou a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento a douta defesa e considerando um aspecto abordado, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Maxuel

Santos
face a decisão monocrática proferida no id. 10264741, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão de redimensionamento da dosimetria da pena estabelecida nos Autos nº 0002670-87.2021.8.08.0030.

Nas
razões recursais
no id. 10514902, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
, e, via de consequência, concedida a ordem requerida para reduzir a pena fixada para cumprimento do agravante nos Autos nº 0002670-87.2021.8.08.0030.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Como sabido, é assente o entendimento jurisprudencial de que não deve ser admitida a utilização de
habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário, recurso especial, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência do instrumento constitucional, excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. [...].
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...]. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Dito isso, conforme relatado, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
requerendo o redimensionamento da pena, merecendo ser rememorado que a condenação já transitou em julgado.

Dessa forma, é patente que os argumentos esposados na presente impetração aludem à eventual pleito revisional, eis que o objetivo é desconstituir uma condenação já transitada em julgado.

Nesse sentido, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Partindo dessa premissa, resta evidente que a impetração de

habeas corpus
não constitui a via adequada para examinar a pretensão desconstitutiva de uma condenação transitada em julgado, haja vista a existência de procedimento próprio e, ainda, em virtude de sua cognição limitada, eis que as alegações tangenciam uma situação que demanda o exame mais aprofundado da questão, razão pela qual entendo que não deve ser conhecida a presente impetração.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que o magistrado sentenciante estabeleceu a pena proporcional à conduta criminosa praticada.

Ademais, é cediço que “[...].
O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória
. [...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)”, razão pela é inviável o exame de tese que, por sua própria natureza, demandaria dilação probatória.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que no presente caso não vislumbrei a ocorrência flagrante ilegalidade.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10710576. Confira-se:

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitam, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma de decisões por meio do
mandamus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente viável naqueles casos esdrúxulos,

onde a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente e quando o conhecimento dos contornos do caso seja cognoscível por meio dos documentos acostados pelo impetrante.

O caso dos autos não se reveste desses requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face de sentença de condenação criminal

transitada em julgado se amolda o instituto da Revisão Criminal, expressamente disposto no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5015391-71.2024.8.08.0000.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mfp

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015391-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXUEL SANTOS

Advogado(s) do reclamante: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA, NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental interposto em favor de
Maxuel
Sa
ntos
face a decisão monocrática proferida
no id.
10264741
, que
não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão
de redimensionamento da dosimetria da pena estabelecida nos Autos nº
0002670-87.2021.8.08.0030.

Nas
razões
recursais

no id.
10514902
,
requer o
a
gravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
,
e, via de consequência, concedida a ordem requerida
para
reduzir a pena fixada para cumprimento do agravante
nos Autos nº 0002670-87.2021.8.08.0030.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Como sabido, é
assente
o entendimento jurisprudencial
de
que
não
deve ser
admitid
a
a utilização d
e

habeas corpus
como substit
utivo
de recurso ordinário,
r
ecurso
e
special, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência d
o
instrumento constitucional,
excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE.
[...]
.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...]
. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Dito isso, conforme relatado, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
requerendo o redimensionamento da pena, merecendo ser rememorado que a condenação já transitou em julgado.

Dessa forma, é patente que os argumentos esposados na presente impetração aludem à eventual pleito revisional, eis que o objetivo é desconstituir uma condenação já transitada em julgado.

Nesse sentido, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Partindo dessa premissa, resta evidente que a impetração de
habeas corpus
não constitui a via adequada para examinar a pretensão desconstitutiva de uma condenação transitada em julgado, haja vista a existência de procedimento próprio e, ainda, em virtude de sua cognição limitada, eis que as alegações tangenciam uma situação que demanda o exame mais aprofundado da questão, razão pela qual entendo que não deve ser conhecida a presente impetração.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que o magistrado sentenciante estabeleceu a pena proporcional à conduta criminosa praticada.

Ademais, é cediço que “[...].
O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória
. [...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)”, razão pela é inviável o exame de tese que, por sua própria natureza, demandaria dilação probatória.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que no presente caso não vislumbrei a ocorrência flagrante ilegalidade.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
10710576. C
onfira-se:

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitam, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma de decisões por meio do
mandamus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente viável naqueles casos esdrúxulos,

onde a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente e quando o conhecimento dos contornos do caso seja cognoscível por meio dos documentos acostados pelo impetrante.

O caso dos autos não se reveste desses requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face de sentença de condenação criminal

transitada em julgado se amolda o instituto da Revisão Criminal, expressamente disposto no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5015391-71.2024.8.08.0000.

É com
o voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)